Tribunal: TJMT
Processo: 1022055-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1022055-13.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
DR. WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES
DR. ILDEMAR BARBOSA ALVES
PACIENTE:
CAIO GOMES DA SILVA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO – 1. NULIDADE PROCESSUAL – VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA DE ADVOGADO – ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PRÓPRIO IMPETRANTE DE QUE OBTEVE CONHECIMENTO DAS PROVAS ENCARTADAS – ARGUIÇÃO PREJUDICADA – 2. NULIDADE PROCESSUAL – ADVOGADO IMPEDIDO DE ACOMPANHAR MEDIDA DE BUSCA DOMICILIAR – DEDUÇÃO QUE SE ASSENTA APENAS NA FALA DEFENSIVA – DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3. CONFISSÃO INQUISITORIAL – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESPELHA A REALIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – INCOMPROVAÇÃO CABAL – TERMO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DEVIDAMENTE ASSINADO – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – 4. PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA COMO “GERENTE” REGIONAL DA FACÇÃO – RESPONSABILIDADE POR ENTREGAR CESTAS BÁSICAS A FAMILIARES DE FACCIONADOS – PERICULOSIDADE OBJETIVA EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO N. 43/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – 5. ORDEM DENEGADA.
1. Obtido o acesso aos autos de investigação pelo advogado do paciente, fica prejudicada a arguição de nulidade processual por violação ao art. 133 da CF, c/c art. 7o, VI, “b”, e inciso XXI, do Estatuto da Advocacia.
2. Sendo a ação de dignidade constitucional instrumento que demanda prova pré-constituída cabal e indene de dúvida, inadmitindo dilação probatória, constitui ônus do impetrante comprovar a alegação de cerceamento de defesa que traz, ainda mais quando se trata de advogado constituído. A deficiência probatória deve conduzir, de forma inevitável, à denegação do writ, sendo possível, contudo, reapresentar a tese de constrangimento ilegal acaso surjam novas evidências a esse respeito.
3. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ. Inteligência do Enunciado n. 42/TCCrReun/TJMT.
4. A periculosidade subjetiva do agente pode calcar-se na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, no caso, o exercício de função de confiança dentro da facção criminosa como gerente regional, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que vem de tornar irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis [Enunciado 43/TCCrReun/TJMT].
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022055-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (IMPETRANTE), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (IMPETRANTE), CAIO GOMES DA SILVA - CPF: 057.070.521-51 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUIZ CRIMINAL DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO –
1. NULIDADE PROCESSUAL
– VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA DE ADVOGADO – ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PRÓPRIO IMPETRANTE DE QUE OBTEVE CONHECIMENTO DAS PROVAS ENCARTADAS – ARGUIÇÃO PREJUDICADA –
2. NULIDADE PROCESSUAL
– ADVOGADO IMPEDIDO DE ACOMPANHAR MEDIDA DE BUSCA DOMICILIAR – DEDUÇÃO QUE SE ASSENTA APENAS NA FALA DEFENSIVA – DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3. CONFISSÃO INQUISITORIAL
– ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESPELHA A REALIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – INCOMPROVAÇÃO CABAL – TERMO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DEVIDAMENTE ASSINADO – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –
4. PRISÃO PREVENTIVA
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA COMO “GERENTE” REGIONAL DA FACÇÃO – RESPONSABILIDADE POR ENTREGAR CESTAS BÁSICAS A FAMILIARES DE FACCIONADOS – PERICULOSIDADE OBJETIVA EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO N. 43/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – 5.
ORDEM DENEGAD
A.

1. Obtido o acesso aos autos de investigação pelo advogado do paciente, fica prejudicada a arguição de nulidade processual por violação ao art. 133 da CF, c/c art. 7o, VI, “b”, e inciso XXI, do Estatuto da Advocacia.

2. Sendo a ação de dignidade constitucional instrumento que demanda prova pré-constituída cabal e indene de dúvida, inadmitindo dilação probatória, constitui ônus do impetrante comprovar a alegação de cerceamento de defesa que traz, ainda mais quando se trata de advogado constituído. A deficiência probatória deve conduzir, de forma inevitável, à denegação do
writ
, sendo possível, contudo, reapresentar a tese de constrangimento ilegal acaso surjam novas evidências a esse respeito.

3. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
. Inteligência do Enunciado n. 42/TCCrReun/TJMT.

4. A periculosidade subjetiva do agente pode calcar-se na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, no caso, o exercício de função de confiança dentro da facção criminosa como gerente regional, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que vem de tornar irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis [Enunciado 43/TCCrReun/TJMT].

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts, 647 e ss, do CPP, pelos Drs. Wilker Maxsuel Silva Tavares, OAB/MT, 27.400/O, e Ildemar Barbosa Alves, OAB/MT 24.628/O, em favor de
Caio Gomes da Silva
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos de APFD 1027810-09.2021.8.11.0003, converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante delito lavrada no dia 12/11/2021, sob acusação da prática dos crimes tipificados no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, e art. 28 da Lei n. 11.343/2006, porque, por volta de 10h32min do dia de sua prisão, em cumprimento a mandado de busca domiciliar no endereço do suposto “
Santander
”, foi flagrado mantendo em depósito 229 cestas básicas que supostamente seria distribuídas entre familiares de faccionados do
Comando Vermelho
, bem como, ainda, uma pequena porção de maconha destinada ao consumo pessoal.

Salientam os impetrantes que o advogado Wilker também foi preso em flagrante delito naquela ocasião sob o pretexto de ter desacatado ordens da equipe policial, o que impediu que a busca domiciliar fosse acompanhada pelo advogado.

Constituído outro advogado, este teve as prerrogativas institucionais tolhidas, pois não lhe foi franqueado acesso ao interrogatório do cliente e de qualquer outra testemunha ouvida, mencionando que até o presente momento não foi deferida a sua habilitação nos autos de IP 1028400-83.2021.8.11.0003, 7a VCr/Capital, tornando nulo de pleno direito o feito, por ofensa ao art. 133 da CF, c/c art. 7o, VI, “b”, e inciso XXI, do Estatuto da Advocacia.

Além disso, apesar de constar que o paciente confessou espontaneamente os crimes, em sede de audiência de custódia assentou não ter dito nada do que foi consignado em seu interrogatório, o que torna essa confissão igualmente nula de pleno direito, por ofensa ao art. 5o, LVII e LXIII, da CF, c/c art. 186 do CPP.

Outrossim, salienta que, acaso reconhecida a legitimidade da atuação policial, o crime atribuído ao paciente, art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, por ser de perigo abstrato, não comportaria o decreto preventivo ante a primariedade, bons antecedentes, possuidor de residência fixa e ocupação lícita.

Ademais, de acordo com o pretextado na inicial, a autoridade judiciária da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, que decretou a prisão preventiva, posteriormente declarou-se incompetente para o processamento do feito, o que lhe impunha a obrigação de declinar da competência para o processo e julgamento em favor do Juízo competente, sendo-lhe defeso decretar a busca domiciliar que resultou na apreensão das cestas básicas e depois remeter os autos ao Juízo competente, o que vem de tornar todos os atos processuais nulos de pleno direito.

Por último, em que pese a imputação da possível prática do crime tipificado no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, não há evidência concreta de que a medida prisional preventiva seja necessária para o acautelamento da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Nesses termos, postula a concessão de provimento liminar para o fim de relaxar ou restituir discricionariamente a liberdade ambulatorial do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado.

Postula, outrossim, que todas as intimações deste processo, sejam realizadas em nome dos advogados Wilker Maxsuel Silva Tavares e Ildemar Barbosa Alves, sob pena de nulidade do ato.

Instruiu a ação mandamental com os documentos nos ids. 112229461 a 112234454.

A impetração foi distribuída na modalidade sorteio [id. 112237462, fl. 290-pdf].

O termo de pesquisa de prevenção no id. 112281451, fl. 291-pdf não apontou a presença de feitos anteriores capazes de atrair a prevenção de julgador.

A certidão no id. 112281452, fl. 292-pdf, assinalou que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

Na petição datada de 09/12/2021, constante do id. 112563479, fl. 294-pdf, o impetrante Wilker Maxsuel Silva Tavares informou que obteve habilitação para acessar os autos de IP 1028400-83.2021.8.11.0003, 7a VCr/Capital, esvaindo em parte as impugnações constantes da inicial.

Anexou à impetração, para tanto, cópia do referido caderno investigativo, que repousa nos ids. 112563499 a 112568453, fls. 295/646-pdf.

A liminar foi indeferida em 07/12/2021 [id. 112383953, fls. 647/651-pdf], e as informações aportaram em 19/12/2021 [id. 113940490, fls. 672/675-pdf, ocasião em que historiou os fatos e esclareceu que a denúncia oferecida nos autos de IP 1028400-83.2021.8.11.0003 foi recebida, estando aguardando o oferecimento da resposta à acusação.

Salientou ainda que reconheceu a competência do Juízo Especializado para o processo e julgamento da persecução penal, e que ratificou integralmente todos os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5 Vara Criminal de Rondonópolis.

Por último, justificou que manteve a prisão preventiva sob o prisma de não haver alteração do quadro processual inicial.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda [id. 114536491, fls. 678/682-pdf], opinou pela
denegação da ordem
, salientando:

“
EMENTA:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – CVMT - NÃO VINDO AOS AUTOS PROVAS DAS ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DO ADVOGADO WILKER MAXSUEL DA SILVA TAVARES, NÃO HÁ COMO RECONHECER QUALQUER CONSTRANGIMENTO ILEGAL NESSE PONTO. - O ARGUMENTO DE QUE O JUÍZO NÃO TERIA AUTORIZADO AO ADVOGADO ACESSO AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL No 1028400-83.2021.8.11.0003 NÃO MERECE PROSPERAR, POIS CONSTA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA QUE ‘A DEFESA APRESENTOU RESPOSTA À ACUSAÇÃO E OS AUTOS SE ENCONTRAM COM VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AS PRELIMINARES ARGUIDAS NA PEÇA DE DEFESA’. - ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA VEM DECIDINDO QUE ‘A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE/VÍCIO NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ENCERRA NULIDADE EM CASO DE EVENTUAL INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL’ (TJMT, AC N.U 0018128-65.2012.8.11.0002, RELATOR: DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 25/10/2017, PUBLICADO NO DJE 07/11/2017). - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VÍCIO DE COMPETÊNCIA SE TODOS OS ATOS POR PRATICADOS FORAM RATIFICADOS PELO JUÍZO DA 7a VARA DA CAPITAL. - A NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA, ENQUADRANDO-SE NO CONCEITO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONFORME DECIDIU O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. -
O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
[PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
POR PERDA DO OBJETO]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é preciso enfocar que parte da impetração se encontra prejudicada pelo advento de fato novo superveniente que alterou a situação fático-processual inicial.

Com efeito, os impetrantes assentaram na inicial que não foi franqueado acesso ao interrogatório do cliente e de qualquer outra testemunha ouvida, mencionando que não havia sido deferida a habilitação nos autos de IP 1028400-83.2021.8.11.0003, 7a VCr/Capital, tornando nulo de pleno direito o feito, por ofensa ao art. 133 da CF, c/c art. 7o, VI, “b”, e inciso XXI, do Estatuto da Advocacia.

Contudo, consta que na petição datada de 09/12/2021, constante do id. 112563479, fl. 294-pdf, portanto, posteriormente ao protocolo do
writ
, datado de 07/12/2021, o impetrante Wilker Maxsuel Silva Tavares informou que obteve habilitação para acessar os autos de IP 1028400-83.2021.8.11.0003, 7a VCr/Capital, esvaindo em parte as impugnações constantes da inicial.

Assim, em face da obtenção do julgamento da apelação aqui tratada em outros autos, nota-se que está prejudicada a pretensão aqui versada.

Desse modo, com a perda do objeto perseguido, outra alternativa não há senão
julgar prejudicado o pedido de anulação da persecução penal
sob o fundamento de ofensa ao art. 133 da CF, c/c art. 7o, VI, “b”, e inciso XXI, do Estatuto da Advocacia.

V O T O R E L A T O R [MÉRITO]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os impetrantes aduzem que o advogado Wilker foi preso em flagrante delito por ocasião da busca domiciliar na casa do paciente, sob o pretexto de ter desacatado ordens da equipe policial, o que impediu que a medida fosse acompanhada pelo referido advogado.

De acordo com os esclarecimentos prestados pela autoridade judiciária de origem, ao ser provocada a decidir sobre tais argumentos, assentou que “
não há nos autos qualquer prova, ainda que mínima, como uma gravação de vídeo que poderia facilmente ser realizada pelo advogado de defesa, de que o flagrado foi tolhido de conversar antecipadamente com seu defensor, de ser acompanhado por seu advogado em seu interrogatório em sede policial ou de quaisquer outras ilegalidades aventadas em sede de audiência de custódia.

Quanto à prisão do advogado Wilker Maxsuel da Silva Tavares, que teria ido até sua residência para lhe acompanhar, há nos autos declaração do flagrado de que este não lhe representaria, de modo que a sua presença ali não era na qualidade de advogado.

Assim, ao que consta dos autos, o referido advogado desacatou os policiais que realizavam a diligência, e como não estava ali defendendo o ora flagrado, sua prisão e condução até a delegacia não violou qualquer direito do Sr. Caio Gomes da Silva
” [id. 112234454, p. 3, fl. 284-pdf],

Nesses termos, sendo a ação de dignidade constitucional instrumento que demanda prova pré-constituída cabal e indene de dúvida, inadmitindo dilação probatória, constitui ônus do impetrante comprovar a alegação de cerceamento de defesa que traz, ainda mais quando se trata de advogado constituído. Nesse sentido:

“[...]
O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído
” [STJ, HC n. 317.882/RJ, SEXTA TURMA, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, publicado no DJe 31/8/2015].

A deficiência probatória deve conduzir, de forma inevitável, à denegação do
writ
, sendo possível, contudo, reapresentar a tese de constrangimento ilegal acaso surjam novas evidências a esse respeito.

Na sequência, não há como acolher a tese de nulidade de peças de investigação policial pela simples menção de que o paciente não confessou o crime e tampouco deduziu qualquer palavra que ficou consignada em seu interrogatório, pois consta expressamente a assinatura digital do paciente no referido termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, id. 112568453, p. 17, fl. 615-pdf.

As investigações apontam que
Caio Gomes da Silva
, vulgo “
Santander
”, seria membro da organização criminosa
Comando Vermelho
, e que com base em medida de busca domiciliar previamente deferida pelo Juízo de origem, foi possível aprender em sua residência 229 cestas básicas de alimentação e de limpeza, assim como 5,9g de maconha e R$2895,00 em dinheiro trocado, além de diversos cartões bancários pertencentes a terceiros, dentre outros objetos, e ao ser interpelado sobre tais objetos, ele teria confessado perante a autoridade policial que realmente participaria da referida facção criminosa exercendo função de confiança, uma espécie de “gerente” regional, responsável por prestar assistência na aquisição e distribuição das aludidas cestas básicas a familiares de outros integrantes do grupo criminoso, eis porque está sendo processado na forma do art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, e art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

A propósito,
estabelece o
enunciado n. 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de
Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A simples
alegação

de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente
em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, inadmitindo-se o seu manejo quando a proposta é enfocar a dúvida sobre a autoria delitiva.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se

pode confundir
a
falta de

justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“
O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido
”

[STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580].

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar
”.

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça,
verbi gratia
:

“[...]
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade
” [TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016]
.

E, a julgar que não existem outros elementos de contundência a determinar, de forma cabal e indene de dúvida, que o paciente efetivamente não confessou a conduta delitiva, impossível a concessão do
writ
sob este prisma.

Quanto à premissa de que a autoridade judiciária da 5a Vara Criminal de Rondonópolis não poderia reconhecer-se competente para decretar a busca domiciliar na casa do paciente para depois declarar a incompetência para o Juízo Especializado com sede na capital, esta Corte de Justiça tem decidido que “[...]
a competência decorrente da especialização das Varas judiciais detém natureza meramente relativa e, portanto, é passível de prorrogação do juízo. Precedentes das Cortes Superiores e deste Sodalício estadual
” [TJMT, ApCr PJe 1005709-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/4/2021, Publicado no DJE 03/5/2021], o que torna duvidoso o direito processual e constitucional trazido a debate.

Por último, sobre a propalada desnecessidade da prisão cautelar imposta ao paciente, a autoridade judiciária de origem salientou destinar-se a impedir a prática de novos crimes, bem como resguarda a credibilidade da justiça, “
uma vez que foi autuado como incurso no artigo 2o da Lei 12.850/2013, havendo fortes indicativos de que possuía a função de distribuir cestas básicas aos familiares de outros faccionados que estavam presos
” [id. 112234454, p. 4, fl. 285-pdf, repetida nas informações prestadas no id. 113940490, fls. 672/675-pdf]; salienta, ainda, que, além da apreensão de droga ilícita em poder do paciente, centenas de cestas básicas que seriam distribuídas, a priori, a familiares de faccionados, e diversos outros objetos e dinheiro em notas de pequeno valor, indicativos de envolvimento com organização criminosa, no ato da prisão em flagrante o paciente quebrou o próprio aparelho celular, para que os policiais, devidamente munidos de autorização judicial, não tivessem acesso aos dados ali gravados.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “
custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].

Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “
se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016].

Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, esse mesmo Tribunal Cidadão acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo do suspeito, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integra o grupo criminoso [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].

No caso, a sinalização de que o paciente exerce função de confiança dentro da organização criminosa, como uma espécie de “gerente”, não há como lhe franquear, ao menos por ora, a restituição de seu
ius libertatis
.

Por último, ainda que se pudesse lançar mão apenas dos predicados pessoais favoráveis, é certo que “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” [Enunciado n. 43//TCCrReun/TJMT].

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Caio Gomes da Silva
, qualificado, mantendo, por ora, incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022